Tribunal: TJDFT
Processo: 0774180-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão prolatado por esta 8a Turma Cível, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU dos recursos interpostos pelas partes, REJEITOU a preliminar de nulidade de sentença, e, no mérito, NEGOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora, ora embargante e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte ré, ora embargada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em debate consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade quanto à fixação de alimentos e a abrangência das despesas extraordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
4. No caso em análise, o acórdão embargado é claro e coerente ao apartar possibilidade de condenação genérica do genitor ao pagamento de 50% de todas as despesas não programadas, e, ao mesmo tempo, fixar valor objetivo e proporcional de alimentos, adequado às principais necessidades ordinárias e extraordinárias dos menores, respeitando o padrão socioeconômico da família e a capacidade financeira do alimentante.
5. O acórdão embargado delimita expressamente a obrigação de custear 50% do preço referente ao material escolar e uniformes, por ocasião do início do ano acadêmico, estando as demais despesas (ordinárias e extraordinárias) abrangidas pelo quantum da pensão.
6. O descontentamento da autora, ora embargante, diz respeito, apenas e tão somente, ao teor do decisum embargado, e, consequentemente, ao resultado do julgado. No entanto, o simples inconformismo não configura vício passível de correção via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação da prova.